Tribunal: TJDFT
Processo: 0720955-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720955-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL BARAO DE MAUA AGRAVADO: UBIRATA GONCALVES DE CARVALHO, HERCILENE NUNES DO NASCIMENTO GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL BARAO DE MAUA, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença n° 0718466-42.2022.8.07.0007, movido em desfavor de UBIRATA GONCALVES DE CARVALHO e Outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID n° 196763189 – autos originais): “O imóvel indicado à penhora está gravado de alienação fiduciária, conforme certidão de ônus do bem anexada ao ID 196674693. Assim, conforme art. 835, inciso XII, do CPC, a penhora poderá recair sobre direitos aquisitivos da parte devedora sobre o imóvel de matrícula n. 285.150. No entanto, antes da análise do pedido de penhora, determino seja oficiado ao credor fiduciante para que informe quantas parcelas foram pagas pela parte executada e o respectivo saldo devedor, pois se trata de credor privilegiado sobre o bem indicado. Prestadas as informações, dê-se vista ao credor, pelo prazo de 5 (cinco) dias e retornem conclusos.” Opostos embargos de declaração, o MM. Juízo a quo decidiu da seguinte maneira (ID n° 197462108): “(...) Todavia, rejeito os embargos, uma vez que não vislumbro, no julgado, qualquer falha, omissão ou contradição a ser suprida. Com efeito, tratando-se de imóvel cuja propriedade pertence ao credor fiduciário, é possível a penhora tão somente dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, ainda que se trate de dívidas de natureza propter rem. (...). Mantenho, assim, íntegros os termos da decisão. Aguarde-se resposta ao Ofício expedido, e prossiga-se nos termos da decisão de ID 196763189.”. Irresignado, o agravante alega, em síntese, que o Agravante requereu a penhora do próprio imóvel que gerou os encargos condominiais que são objeto do litígio. Nesse contexto, aduz que, tratando-se de feito cujo objeto é o pagamento de taxas condominiais – obrigação de natureza propter rem, é possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito, ainda que esteja alienado fiduciariamente. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteiam a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que seja deferida a penhora do imóvel que gerou os respectivos encargos condominiais. No mérito, pleiteia a efetiva reforma da r. Decisão impugnada. Preparo devidamente recolhido em ID n° 59407655. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, verifica-se que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito apta a autorizar o deferimento parcial do pedido liminar pretendido. Conforme o relatado, pretende o agravante ver deferida a penhora de imóvel alienado fiduciariamente, a fim de que seja quitada a dívida decorrente de suas taxas condominiais. Da r. Decisão agravada, afere-se que o pleito da parte exequente/agravante foi indeferido, em síntese, por entender o MM. Juízo a quo que “(...) tratando-se de imóvel cuja propriedade pertence ao credor fiduciário, é possível a penhora tão somente dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, ainda que se trate de dívidas de natureza propter rem. (...)” – ID n° 197462108 do feito de origem. A obrigação de natureza propter rem se adere à coisa, e não ao possuidor, proprietário ou ocupante da unidade a qualquer título. Tal fato é evidenciado pelo entendimento consolidado no sentido de que a dívida condominial, por constituir obrigação propter rem, passa à responsabilidade do novo adquirente, ainda que se cuide de cotas anteriores à transferência do domínio. Assim, tratando-se a dívida de condomínio de obrigação propter rem, e partindo-se da premissa de que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, ainda que não tenha figurado no polo passivo. Nesse sentido, é o entendimento do STJ. Vejamos: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA PROPTER REM DO DÉBITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As normas dos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, reguladoras do contrato de alienação fiduciária de coisa imóvel, apenas disciplinam as relações jurídicas ente os contratantes, sem alcançar relações jurídicas diversas daquelas, nem se sobrepor a direitos de terceiros não contratantes, como é o caso da relação jurídica entre condomínio edilício e condôminos e do direito do condomínio credor de dívida condominial, a qual mantém sua natureza jurídica propter rem. 2. A natureza propter rem se vincula diretamente ao direito de propriedade sobre a coisa. Por isso, se sobreleva ao direito de qualquer proprietário, inclusive do credor fiduciário, pois este, na condição de proprietário sujeito à uma condição resolutiva, não pode ser detentor de maiores direitos que o proprietário pleno. 3. Em execução por dívida condominial movida pelo condomínio edilício é possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito, ainda que esteja alienado fiduciariamente, tendo em vista a natureza da dívida condominial, nos termos do art. 1.345 do Código Civil de 2002. 4. Para tanto, o condomínio exequente deve promover também a citação do credor fiduciário, além do devedor fiduciante, a fim de vir aquele integrar a execução para que se possa encontrar a adequada solução para o resgate dos créditos, a qual depende do reconhecimento do dever do proprietário, perante o condomínio, de quitar o débito, sob pena de ter o imóvel penhorado e levado à praceamento. Ao optar pela quitação da dívida, o credor fiduciário se sub- roga nos direitos do exequente e tem regresso contra o condômino executado, o devedor fiduciante. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.059.278/SC, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 12/9/2023.) No mesmo sentido, em que pese a existência de divergência jurisprudencial neste e. Tribunal de Justiça acerca da matéria, cito os seguintes posicionamentos jurisprudenciais: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional para a cobrança de taxas condominiais inadimplidas é de 5 (cinco) anos, conforme previsão do art. 206, § 5o, I, do CPC, bem como o Tema Repetitivo 949 do STJ. 2. As dívidas de condomínio têm natureza propter rem, ou seja, aderem à coisa e não à pessoa que as contraiu, podendo o condomínio cobrá-las do proprietário ou do ocupante da unidade a qualquer título. 3. "(...) a dívida condominial constitui obrigação propter rem, de sorte que, aderindo ao imóvel, passa à responsabilidade do novo adquirente, ainda que se cuide de cotas anteriores à transferência do domínio, ressalvado o seu direito de regresso contra o antigo proprietário. (...)". (REsp 659.584/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 4.4.2006, DJ 22.5.2006, p. 205) 4. Apelação conhecida e não provida. Prejudicial de prescrição afastada. Unânime. (Acórdão 1746684, 07183304020218070020, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÂO À PENHORA DO PRÓPRIO IMÓVEL GERADOR DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais considerando o bem não está registrado em nome do executado e que o atual proprietário não compõe o polo passivo da execução. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para admitir a penhora do débito condominial sobre o imóvel gerador da dívida. 2. A despesa condominial constitui obrigação de natureza propter rem que, embora tenha origem na relação jurídica havida com a coisa, posse ou propriedade, acompanha o próprio bem que originou o débito. 2.1. Ademais, relevante pontuar que, na forma do art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, e art. 1.715 do CC, o próprio imóvel gerador das taxas condominiais deve servir como garantia do pagamento das despesas, não sendo oponível a sua impenhorabilidade nem mesmo em se configurando como bem de família. 2.2. A possibilidade de penhora do imóvel gerador da obrigação condominial, no qual figura como proprietário atual pessoa diversa que não integra a lide, não pode ser obstar a garantia legal prevista em favor do condomínio exequente, sob pena de o empecilho configurar um vazio jurídico inviabilizando o alcance do crédito perseguido pelo exequente que busca a penhora do próprio imóvel gerador das despesas. 2.3. Sobre o tema, seja porque o atual proprietário não figura como parte na execução de origem, seja porque o bem não integra mais o patrimônio do executado, o entendimento firmado tanto pelo STJ quanto por esta Corte de Justiça é no sentido de permitir a penhora do imóvel gerador do débito condominial. 2.4. Ou seja, ainda que o atual proprietário não tenha figurado no processo em que se persegue a obrigação, admite-se a constrição do bem, observada, no entanto, a intimação do proprietário atual do imóvel para eventual satisfação voluntária do crédito do condomínio e regular exercício do direito defesa por instrumento processual adequado. 2.5. Precedente: "(...) A dívida condominial tem natureza de obrigação propter rem, podendo, pois, ser demandada de quem exerce a relação jurídica de direito material com a coisa, o que permite a penhora do imóvel mesmo que o proprietário não tenha participado da fase de conhecimento e não conste no título executivo, resguardado o eventual direito de regresso." (AgInt no REsp n. 1.962.085/PR, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe de 23/3/2023). 3. Enfim. Diante da natureza propter rem, as dívidas decorrentes e oriundas de taxas condominiais, aderem à coisa, independente de quem seja o seu titular ou proprietário. Logo, comparece lícita e possível, a penhora do imóvel para a satisfação dos débitos condominiais, ainda que tenha sido (o imóvel) transferido a terceiro. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1755998, 07273556920238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 Sendo as dívidas condominiais devidas antes mesmo da consolidação da propriedade fiduciária em favor da CEF, nenhuma relevância haverá para a credora fiduciária ao consolidar seu domínio mediante a execução da garantia, pois esta deverá liquidar inicialmente todas as dívidas próprias do bem, a fim de não perdê-lo em eventual hasta pública que se seguir à penhora pretendida, de modo que assim nada obsta a consumação da constrição sobre o imóvel que ensejou a dívida de natureza propter rem. 2. A possibilidade da penhora do imóvel que ensejou a dívida condominial não causa situação irreversível, mas se impõe como corolário do cumprimento de sentença que se desenvolve nos mesmos limites subjetivos da pretensão inicial. 3. Não há redirecionamento ou propositura da execução contra quem não tenha participado da demanda na fase de cobrança. O que persiste é a vinculação do imóvel à satisfação da obrigação propter rem, independentemente de quem seja o atual titular do domínio, bastando que o juízo, ao levar a cabo a expropriação em praça pública, da hasta se dê notícia formal ao atual proprietário tabular para, caso queira, adote as medidas de salvaguarda inerentes à preservação do direito de propriedade sobre a coisa. 4.Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1302178, 07212317520208070000, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verifica-se a presença do direito da parte agravante. Cabe, no entanto, destacar que a concessão da tutela provisória pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, o deferimento da penhora do imóvel em questão esgotaria o objeto do feito em análise, afastando o princípio da colegialidade e o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o deferimento em parte do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal pleiteada, apenas para atribuir o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora